Tribunal: TJES
Processo: 5009559-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009559-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO A ATRAIR COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Segundo o STJ, ainda quando do julgamento do Tema 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo, uma vez que a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.

II – A pretensão vertida na exordial possui natureza eminentemente reparatória, isto é, volta-se, exclusivamente, à indenização civil decorrente de alegado abandono afetivo. Nessa conjuntura, o cotejo das competências definidas pela Lei Complementar nº 234/2002 para as Varas de Família e as Varas Cíveis, revela que a pretensão indenizatória atrai a competência das Varas Cíveis, não obstante se tenha uma relação familiar como pano de fundo do pleito, que volta-se à responsabilidade civil e não ao Direito de Família propriamente dito.

III - Não cabe à definição da competência, a alegação de sensibilidade maior ou menor dos Juízos Cível e de Família a respeito dos meandros que rodeiam a alegada omissão do Requerido-Agravado quanto ao seu dever de cuidado e assistência afetiva, não sendo este, ainda que verdade fosse, e não é, um critério legal à definição de competências.

IV - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009559-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (MENOR)

AGRAVADO: MARCELO FERREIRA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DRA. FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR
, menor, representado por sua genitora VALDETE NETO DE OLIVEIRA DA SILVA, a vez irresignado com a decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, que no âmbito de ação de indenização por abandono afetivo movida face a
MARCELO FERREIRA DA SILVA
reconheceu sua incompetência e declinou do julgamento do feito para um das Varas Cíveis.

Em suas razões recursais, afirma, em síntese, o Agravante que as ações de indenização por abandono afetivo, mesmo que visem à mera reparação moral, devem ser processadas e julgadas pela Vara de Família, pois tais ações envolvem a análise de deveres parentais e a proteção integral da criança e do adolescente, tendo por base a violação do dever de cuidado e assistência próprio do poder familiar, matérias que são de competência das Varas de Família.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, aduz o Agravado o não cabimento de agravo de instrumento na hipótese, dizendo não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal reafirmando a competência da vara cível para o julgamento da ação de origem.

De início, deixo assente o cabimento da espécie recursal na hipótese concreta.

O STJ, no próprio julgamento do REsp 11704520/MT, que deu origem ao Tema 988, conferindo taxatividade mitigada ao rol do art. 1.015, do CPC, deixo assente o cabimento de agravo de instrumento quanto ao ponto da Competência.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1-O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2-Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3-A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4-A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5-A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6-Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7-Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8-Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9-Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Na hipótese restou consignado que
“
É cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.
”

Portanto, não há margem a se falar em não cabimento do recurso no caso presente.

Conhecido o recurso, seu objeto volta-se à definição da competência entre as Varas de Família e Varas Cíveis para julgamento da ação de origem, cuja pretensão vertida na exordial possui natureza eminentemente reparatória, isto é, volta-se, exclusivamente, à indenização civil decorrente de alegado abandono afetivo, uma vez que, ao que me parece, não há dúvidas sobre a paternidade do menor.

Nessa conjuntura, o cotejo das competências definidas pela Lei Complementar nº 234/2002 para as Varas de Família e as Varas Cíveis, impõe manter a decisão recorrida, posto que vejo competente o Juízo Cível para o conhecimento da ação.

Vejamos:

Art. 58.
Compete aos Juízes de Direito de
Varas Cíveis
,
ressalvados os casos de competência específica: (Redação dada pela Lei Complementar nº 364, de 8 de maio de 2006)

I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;

II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza civil ou comercial;

III - cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça;

IV - liquidar e executar, para fins de reparação de danos, a sentença criminal condenatória;

V - praticar os demais atos atribuídos pelas leis processuais civis a Juiz de Direito.

(...)

Art. 61. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em
matéria de Família
:

I - processar e julgar:

a) as causas de alimentos, de separação judicial consensual ou litigiosa, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento e as demais relativas ao estado civil, bem como as ações fundadas em direitos e deveres dos cônjuges, dos pais para com os filhos e vice-versa e as relacionadas à união estável;

b) as justificações para casamento;

c) a dispensa de proclamas e a oposição de impedimentos e demais dúvidas e incidentes, relativas à habilitação para celebração de casamento;

d) a ratificação do casamento celebrado em iminente perigo de vida;

e) as ações de investigação de paternidade cumuladas ou não com as de petição de herança e as averiguações oficiosas de paternidade;

II - suprir, nos termos da lei civil, o consentimento dos cônjuges e conhecer das questões referentes a bens dotais ou submetidos a regime especial, inclusive a hipoteca legal em favor da mulher casada;

III - deliberar sobre a guarda de filhos menores e sobre as pensões alimentícias em caso de separação consensual ou litigiosa, de divórcio e de nulidade de casamento, a partir do pedido de separação de corpos e da separação de fato;

IV - suprir, em caso de divergência entre pais ou responsáveis legais, consentimento ou capacidade para casamento de civilmente incapazes e conceder emancipação;

V - conceder mandado de busca e apreensão dos civilmente incapazes, nos casos de sua competência;

VI – autorizar aos pais a praticar atos dependentes de autorização judicial;

VII - processar e julgar os pedidos de sub-rogação de ônus e questões referentes a bens de família.

A pretensão indenizatório vertida pelo Autor não encontra previsão nas competências próprias do Juízo de Família, nem mesmo em trato aproximado, notadamente quando considerada a dispensa de análise da relação parental entre pai e filho.

A toda evidência a pretensão indenizatória atrai a competência das Varas Cíveis, não obstante se tenha uma relação familiar como pano de fundo do pleito, que volta-se à responsabilidade civil e não ao Direito de Família propriamente dito.

Ademais, não cabe, à definição da competência aqui pretendida, a alegação de sensibilidade maior ou menor dos Juízos Cível e de Família a respeito dos meandros que rodeiam a alegada omissão do Requerido-Agravado quanto ao seu dever de cuidado e assistência afetiva, não sendo este, ainda que verdade fosse, e não é, um critério legal à definição de competências.

Nestes termos,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, mantendo a competência do Juízo cível ao julgamento da ação de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.